Tribunal: TJES
Processo: 5002026-53.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002026-53.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DULCE RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito antes da citação, afastou a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito, após o ajuizamento da ação, mas antes da efetivação da citação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando o feito executivo fiscal for extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, ainda que não realizada a citação válida.

O pagamento do débito fiscal após a propositura da ação, mesmo antes da citação, configura reconhecimento da dívida e da procedência do pedido da execução, o que atrai a incidência do princípio da causalidade e a consequente obrigação do executado de arcar com os honorários sucumbenciais.

Em observância ao princípio da colegialidade e à necessidade de uniformização da jurisprudência (art. 926, caput, do CPC), impõe-se a adequação do posicionamento ao entendimento majoritário do STJ e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a condenação do executado em honorários advocatícios nos casos em que a execução fiscal é extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação.

Com base no princípio da causalidade, o pagamento da dívida após o ajuizamento da ação equivale ao reconhecimento do pedido, impondo ao executado a responsabilidade pelos ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §§1º, 2º e 10º, 90, 312 e 926, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; TJES, AP nº 5008003-50.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de id. 13834412, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra

DULCE RODRIGUES
objetivando o recebimento de valor referente à CDA nº 147/2016, deixou de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ausência de angularização na relação processual.

Nesse contexto, defende a Municipalidade que o fato gerador para a incidência dos honorários advocatícios é o ajuizamento da ação, ainda que não tenha sido promovida a citação, razão pela qual requer seja fixado a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Impede rememorar que, a execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
DULCE RODRIGUES
, objetivou o recebimento do valor referente à CDA n° 147/2016, restando frustrada, entretanto, a citação do executado.

A posteriori, confirmado o pagamento do débito referente à CDA supra referida, o ente público requereu a extinção do processo, embora tenha pugnado pela manutenção da condenação do réu em honorários advocatícios.

Na hipótese, o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão por entender que
,“antes de citado, o réu não integra a relação jurídico-processual, pois sequer possui conhecimento da existência da demanda, o que afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ausência de angularização da relação processual.

Pois bem.

Registro, de início, que em ocasiões anteriores manifestei-me no sentido de ser “
incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida
” (AP nº 0052948-58.2013.8.08.0035, de minha relatoria, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2024), notadamente porque conquanto a demanda se considere proposta quando do protocolo da petição inicial, só produz efeitos ao réu depois de sua citação válida (CPC, art. 312).

Ocorre que, como cediço, tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça a orientação de que são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quando o feito executivo fiscal for extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, embora não realizada a citação válida (AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024; AgInt no REsp 2028318/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023; AgInt no REsp 2051083/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023).

Entende essa vertente que, verificando o pagamento do débito fiscal, pode-se inferir que o executado reconheceu a dívida executada e o pedido da execução, de forma a atrair a incidência do princípio da causalidade e a obrigação do executado em arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, nos termos dos art. 85, §§1º, 2º e 10º e art. 90, ambos do CPC.

Nesses termos, ainda que ausente a triangularização da relação jurídica processual pela ausência de citação do executado, a mera propositura da ação pela Fazenda exequente tem o condão, por si só, de justificar a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que reconheceu o débito existente ao efetuar o pagamento.

Nessa senda, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, de forma majoritária, acolhido idêntico entendimento do STJ, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 5002006-28.2017.8.08.0024, em quórum ampliado, de que foi designado relator para o acórdão o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado, na ocasião, pelos Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fabio Brasil Nery.

Do mesmo modo, no âmbito desta colenda 4ª Câmara Cível, ressalto o julgamento do recurso de apelação nº
5008003-50.2021.8.08.0024
, em 14/08/2024, sob a relatoria do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no qual a apreciação da matéria concluiu pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em quadro fático simétrico ao destes autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, não sendo, contudo, condenada em honorários de sucumbência. 2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5008003-50.2021.8.08.0024, Magistrado: ARHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/08/2024)

Ante o exposto,
ressalvando o meu entendimento sobre a questão
, à luz do princípio da colegialidade e pela necessidade de uniformização da jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC),
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada apenas para condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)